Tribunal: TJDFT
Processo: 0739459-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739459-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE FREIRE NAVES AGRAVANTE: P. B. F. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41511966) interposto por P. B. F., representado por A. F. N., contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o trecho do decisório (ID 142690691 – processo de referência): Trata-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, na qual a parte autora declina pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória, a fim de determinar à requerida que lhe permita matricular-se sob o sistema de Ensino de Jovens e Adultos – EJA. Deseja o requerente se submeter às provas necessárias à conclusão do ensino médio, com o fito de se ver matriculado em instituição de ensino superior para a qual fora aprovado, em concurso vestibular. Noticia encontrar-se cursando o 2o (segundo) ano do ensino médio e ser menor de idade. Brevemente relatado. D E C I D O. Inicialmente, atento à incapacidade etária do requerente, incorre-se na presunção (“iuris tantum”) de hipossuficiência econômica, visto que ainda não detém capacidade laborativa, pelo DEFIRO a gratuidade da Justiça em favor do requerente. No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, a leitura dos documentos que secundam a inicial evidencia que a parte requerente ainda se encontra cursando o 2o (segundo) ano do ensino médio (IDs 104305257 e 104305260). Conquanto este Juízo, no confronto entre as normas administrativas pertinentes à espécie e direitos constitucionais predestinados ao fomento do ensino superior, usualmente, indique a prevalência destes últimos, penso que a exegese não chegaria a alavancar alunos que ainda não adentraram sequer no último ano do ensino médio. A distância entre essa fase e o ensino superior é significativa, a despeito dos méritos naturalmente associados à aprovação em concurso vestibular. Assim, à míngua da Probabilidade do Direito, INDEFIRO a pretensão de tutela de urgência. No mais, cuida-se de feito com intervenção ministerial necessária. ANOTO nos registros de distribuição e INTIMO o i. Representante do Ministério Público acerca do conteúdo desta Decisão. CITE-SE e INTIME-SE o requerido para ciência dos termos desta Decisão e para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Inconformado, sustenta o agravante que foi aprovado no vestibular para o curso de Direito do UniCEUB, instituição particular de ensino superior. Acrescenta a exigência da apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, o qual apenas será viável com o avanço de estudos efetuado por meio dos exames supletivos consubstanciados na aplicação de prova específica de verificação de conhecimentos para que, caso aprovado, receba o histórico escolar e o respectivo certificado. Todavia, houve recusa da agravada, em virtude de não possuir dezoito anos. Aduz, ainda, que há urgência no deferimento da medida, tendo em vista que poderá perder o prazo para matrícula na instituição de ensino superior. Com essas razões, requer a concessão da liminar para que seja matriculado no estabelecimento de ensino e submetido às avaliações para a conclusão do ensino médio. É o relato do essencial. Pretende o agravante a obtenção de medida de urgência, invocando o reconhecimento de que o deferimento da medida liminar almejada resguardaria seu direito de matrícula em curso de graduação oferecido por instituição particular de ensino superior. Impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, negar provimento ao recurso, haja vista a fixação, em precedente obrigatório, de tese no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 pela egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos seguintes termos: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. O estudante, atualmente com dezessete anos, cursa regularmente o ensino médio e pretende ingressar no ensino superior sem concluir todas as etapas regulamentares. Objetiva, assim, encerrar precocemente o ensino médio, substituindo-o por provas de exame supletivo. Verifica-se, contudo, que, em termos de aprendizado, haverá prejuízo intelectivo, uma vez que deixa de cursar e aprender matérias importantes, valorosas para o seu completo desenvolvimento intelectual. Além disso, não se deve olvidar que o supletivo foi idealizado para conceder oportunidade para aqueles que, por motivos vários, não tiveram condições de cursar regularmente o ensino fundamental e médio, o que não corresponde à situação do recorrente. Logo, sua pretensão encontra-se em confronto com o IRDR 13 e, nos termos do artigo 932, IV, c, do CPC, deve ser prontamente solucionada por esta Relatoria. Confira-se, a propósito, o posicionamento desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA. ENSINO SUPLETIVO. NEGATIVA. CRITÉRIO ETÁRIO. REALIZAÇÃO DO EXAME PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E INGRESSO NA GRADUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR (TEMA 13). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96 preconiza que os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, devem ser realizados para os maiores de 18 (dezoito) anos. De outro lado, os arts. 208, V, da CF e 4o, V e VII, da Lei n. 9.394/96 garantem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um e a oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas as suas necessidades e disponibilidades. 2.Não obstante a divergência jurisprudencial estabelecida sobre a possibilidade ou não de se condicionar a matrícula em curso supletivo do ensino médio ao fato de o aluno contar com idade mínima de 18 (dezoito) anos, a e. Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), fixou a seguinte tese jurídica: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 3. Em conformidade com o disposto nos arts. 980, parágrafo único e 1.040, III, ambos do CPC, deve ser prestigiada a conclusão desta e. Corte de Justiça no IRDR n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), de forma a manter a decisão que indeferiu a matrícula do autor-apelante no estabelecimento de ensino apelado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419128, 07023958320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 13. 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos dezoito (18) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. 3. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 4. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. 5. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Estas conclusões independem, inclusive, de se tratar de aluno maior ou menor de dezoito (18) anos, pois este é um critério para a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino médio no âmbito da EJA. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1393173, 07259133920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalte-se que o acórdão de mérito referente ao IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 foi publicado no dia 30/07/2021 (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acentue-se, ainda, que, publicado o acórdão paradigma, a tese firmada deve ser imediatamente aplicada no âmbito deste Tribunal, conforme decidiu a emérita 2a Câmara Cível na ocasião em que analisou tema sobre a partir de quando é possível o emprego do entendimento fixado em IRDR. Reveja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM IRDR. ANALOGIA. RECURSOS REPETITIVOS. DATA DA PUBLICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou o Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitante) como competente para processar e julgar ação de obrigação de fazer, com base no IRDR no 2016.00.2.0245629, julgado pela Câmara de Uniformização. 2. A discussão nos presentes autos cinge-se em verificar a partir de quando pode haver aplicação de IRDR julgado aos casos por ele afetados. 2.1. Apesar de não haver artigo específico no CPC e no RITJDFT determinando a partir de que momento processual passará a valer o incidente de demandas repetitivas julgado, deve-se aplicar por analogia o previsto no art. 1040, III, do CPC, que trata do julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos e dispõe que a partir da publicação do acórdão paradigma os processos suspensos retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1035407, 07009062120168070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2017, publicado no PJe: 10/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, a incidência à espécie dos ditames esposados na tese em apreço constitui óbice ao provimento do presente recurso. Por tais fundamentos, nos termos do art. 932, inciso IV, c, do CPC, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Comunique-se ao MM. Juízo da causa. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador